Tribunal: TJSP
Processo: 0006223-23.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de encargos e tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre juros capitalizados vedados pela Súmula n. 121 do Col. STF, as prestações amortizadas pela Tabela Price, tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e o prêmio do

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de encargos e tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre juros capitalizados vedados pela Súmula n. 121 do Col. STF, as prestações amortizadas pela Tabela Price, tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e o prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de parcial procedência da pretensão – Tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem e o prêmio do seguro de proteção financeira abusivos – Recurso exclusivo do réu sobre esses encargos - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifa cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ - Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Prêmio do seguro de proteção financeira, no entanto, indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Atualização monetária desde o pagamento do prêmio diluído nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Repetição sem a dobra do Código de Defesa do Consumidor - Decaimento em maior proporção da autora, a seu cargo, ressalvada a gratuidade processual, as verbas de sucumbência, os honorários dos advogados do adversário majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) a 12% do valor atualizado da causa – Recurso do réu parcialmente provido, com observação

Sentença – Julgamento "ultra petita" – Motivação sobre comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios não incluída na pretensão - Redução do "decisum", adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de 2015).